Tribunal: TJBA
Processo: 8048717-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
en

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048717-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUVENAL MACHADO GALVAO

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: BARTOLOMEU CARVALHO

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. POSSE ANTERIOR E CONSOLIDADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juvenal Machado Galvão, no bojo de Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar proposta por Bartolomeu Carvalho, contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de praticar novos atos de turbação ou esbulho e permaneça afastado do local anteriormente ocupado pelo agravado. A parte agravante alegou ausência de posse legítima por parte do agravado, que seria apenas ajudante de pedreiro, sem autorização para residir no local, e invocou a possibilidade de desforço imediato, nos termos do art. 1.210, §1º, do CC. O agravado, por sua vez, sustentou posse mansa e contínua por mais de vinte anos, com animus domini, comprovada por extensa documentação e respaldada por Inquérito Civil do Ministério Público do Trabalho. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente e, contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno.
II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legitimidade da concessão da tutela antecipada em favor do agravado, à luz do alegado exercício legítimo de posse por mais de duas décadas, versus a suposta condição precária de ocupação apontada pelo agravante, que invoca direito de propriedade e desforço imediato para justificar a retomada do imóvel.
III. Razões de decidir

A concessão de tutela liminar em ações possessórias exige prova da posse, da turbação ou esbulho, da data do fato e da continuidade ou perda da posse.

A documentação dos autos, especialmente o Inquérito Civil do MPT, aponta que o agravado reside no imóvel há cerca de dez anos de forma autônoma, sem relação jurídica com o agravante.

A alegação de desforço imediato não se sustenta, uma vez que a retirada do agravado ocorreu após longa tolerância e com uso de força, descaracterizando a exceção legal do art. 1.210, §1º, do CC.

A condição de vulnerabilidade do agravado — idoso, deficiente auditivo — e a demolição do imóvel evidenciam o risco de dano irreversível, justificando a manutenção da tutela.

A decisão agravada se mostra adequada à proteção da posse e da integridade física e moral do agravado, inexistindo elementos para sua revogação.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela liminar em ação possessória é admissível quando presente prova suficiente da posse legítima, da ocorrência do esbulho e do risco de dano irreparável.

Não se caracteriza o desforço imediato quando a retirada do possuidor do imóvel ocorre com uso de força e após tolerância prolongada do suposto proprietário.

A condição de vulnerabilidade do possuidor reforça a necessidade de proteção possessória, ainda que em face de eventual proprietário formal."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.210, §1º; CPC, art. 300; CPC, arts. 1.015 e 1.021

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8001356-21.2025.8.05.0124 em que figuram como parte recorrente Juvenal Machado Galvão e parte recorrida Bartolomeu Carvalho:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator